Tribunal: TJES
Processo: 5002383-53.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002383-53.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRENI DE CASTRO BRAZIL
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INADIMPLEMENTO.
JUROS APLICADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
2.
A
revisão da taxa de juros, pelo Poder Judiciário, deve ser limitada às hipóteses de comprovação inequívoca da abusividade da cláusula que a prevê, que será apurada com base na taxa de juros média praticada pelo mercado. Ocorre que, no presente caso, a apelada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a manifesta discrepância entre a taxa média de mercado e o índice efetivamente cobrado. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 3. Demais alegações não conhecidas. Inovação recursal.

4.
Recurso
conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002383-53.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENI DE CASTRO BRAZIL
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogados do(a) APELANTE: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A, CAIO HIPOLITO PEREIRA - SP172305-S

VOTO

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões – Ausência de dialeticidade

A apelada suscitou a preliminar recursal de inadmissibilidade do apelo alegando, em síntese, que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Sem razão, vez que
o C.
“STJ alberga entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 14/12/2009; AgRg no AREsp 457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014; AgRg no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008, DJe 23/5/2008. [...]”
(AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

No caso concreto, verifico que as razões recursais são capazes de impugnar a decisão atacada, motivo pelo qual não há que se falar em irregularidade formal.

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de cobrança alegando, em suma, que a requerida, ora agravada, contratou três cartões de crédito, porém deixou de efetuar o pagamento integral das faturas de suas compras a partir de 10/10/2018 (cartão nº 8534190044856315), 07/08/2019 (cartão nº 8534170089100472) e 25/10/2019 (cartão nº 8534180072378761), totalizando, até a data do ajuizamento da ação, a quantia de R$ 10.581,37.

Após regular tramitação do feito, o magistrado julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar a consumidora ao pagamento do montante cobrado.

Em suas razões
,

a
apelante sustenta, em síntese, que (i)
deve ser levada em consideração a vulnerabilidade do consumidor; (ii) a taxa de juros aplicada é muito superior ao praticado no mercado à época da contratação; e (iii) a apelada
deve analisar
circunstâncias pessoais de cada consumidor antes de disponibilizar o cartão de crédito.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida.

Com efeito, a revisão da taxa de juros, pelo Poder Judiciário, deve ser limitada às hipóteses de comprovação inequívoca da abusividade da cláusula que a prevê, que será apurada com base na taxa de juros média praticada pelo mercado.

Ocorre que, no presente caso, a apelada não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a manifesta discrepância entre a taxa média de mercado e o índice efetivamente cobrado. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

A propósito.

[...] 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial Repetitivo n. 1.112.879/PR). (STJ; REsp 1.427.384; Proc. 2013/0419718-2; RS; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016)

Desta feita, concluo não se extrair dos autos comprovação de que as taxas de juros detectadas nos contratos em questão se distanciam da média de mercado para a mesma operação.

Em tempo, não conheço das demais alegações da apelante, por flagrante inovação recursal, eis que não foram ventiladas em primeiro grau.

Por tais motivos, conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe
provimento. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/07/2023.